Tribunal: TJMT
Processo: 1029860-88.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029860-88.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (AGRAVADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0066-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0295-66 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. TEMA REPETITIVO 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA APÓS O MARCO TEMPORAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, denegou a segurança no mandado de segurança impetrado por JBS S/A e SEARA ALIMENTOS LTDA para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica, e julgou prejudicado o agravo interno do ente público.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica;

(ii) verificar se a ausência de liminar vigente até 27.03.2017 exclui a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986/STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 986 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante quanto à inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS.

4. A modulação de efeitos restringiu a eficácia do julgado aos contribuintes beneficiados por decisões liminares ou tutelares vigentes até 27.03.2017.

5. No caso, a liminar foi indeferida após essa data, afastando a possibilidade de aplicação da exceção prevista, sendo incabível ao tribunal, em controle difuso, reavaliar critérios estabelecidos em julgamento repetitivo (art. 927, inciso III, do CPC).

6. Inexistente direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança e a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As tarifas TUSD e TUST, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme o Tema 986/STJ.”

“2. A exclusão dessas tarifas da base de cálculo do imposto só é admitida para contribuintes com liminar vigente até 27.03.2017, sendo incabível controle difuso dos parâmetros de modulação fixados pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados: LC n.º 87/1996, art. 13, § 1.º, inciso II, alínea “a”; CPC/2015, art. 927, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por JBS S/A e SEARA ALIMENTOS LTDA,

contra a decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos, para reformar sentença concessiva da segurança e denegar a ordem no mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo do ICMS os valores pagos a título de TUSD e TUST e julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo ente público, nos seguintes termos (ID. 316037885):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por JBS S/A e SEARA ALIMENTOS LTDA (ID. 197183165) contra a decisão monocrática que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em REEXAME NECESSÁRIO, confirmou a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança, “(...) para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) da energia nas Unidades Consumidoras elencadas na exordial, no âmbito da microgeração e minigeração de energia distribuída à rede sob o sistema de compensação de energia elétrica, conforme os termos da Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL” (ID. 194648680).

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que “(...) muito embora o objeto jurídico requerido na inicial tenha similaridade com o reconhecimento da irregularidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD no “âmbito da microgeração e minigeração de energia”,
não foi esse o pedido formulado na inicial,
de modo que a r. sentença restou omissa quanto ao pedido da Impetrante de não ser compelida a incluir os valores devidos a título de “TUST” e “TUSD” na base de cálculo do ICMS”
, e pede que seja sanada a supramencionada omissão.

Igualmente, nas contrarrazões ao recurso de agravo interno, busca a: “(...) a manutenção do acórdão (somente com as alterações providas após o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes), tendo em vista que foi assertiva ao julgar procedente os pedidos das
Agravadas
para determinar que o Estado do Mato Grosso se abstenha de cobrar o ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) da energia nas Unidades Consumidoras” (ID. 200394681).

Além disso, foi interposto o recurso de agravo interno pelo ente público (ID. 284606366), no qual
insiste n
a legalidade da cobrança, e requer:
“o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e
provimento
do recurso para que seja reformada a sentença”.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”,
razão pela qual os presentes embargos são objeto de julgamento isolado.

Acrescente-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substitutiva, destinando-se à complementação ou correção do julgado, quando verificado algum dos vícios formais previstos no art. 1.022, do CPC.

Por esse motivo, devem ser analisados previamente a eventuais recursos interpostos contra a mesma decisão, a fim de evitar contradições e assegurar, se necessário, o reexame integral e coerente da matéria. Caso acolhidos, admite-se a complementação ou alteração das razões (art. 1.024, §4.º, do CPC); se rejeitados, a ratificação será dispensada (art. 1.024, §5.º, do CPC).

O agravo interno, por sua vez, deve ser submetido ao julgamento colegiado do órgão competente, configurando-se como meio adequado para impugnar a decisão monocrática proferida pelo relator, podendo inclusive ensejar nova análise da matéria (art. 1.021, do CPC). Assim, embora apresentados no mesmo intervalo temporal, os recursos possuem finalidades e ritos distintos, conforme expressamente estabelecido pela legislação processual.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Da análise dos autos, verifica-se que JBS S/A e SEARA ALIMENTOS LTDA. impetraram, em
25.08.2021
, o
“MANDADO DE SEGURANÇA
”
n.º 1029860-88.2021.8.11.0041 c
ontra ato acoimado de ilegal e arbitrário praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO e pelo SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO, TODOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, com o objetivo de afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Além disso, “o pedido de compensação dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do presente
writ,
acrescidos de correção monetária e juros legais” e, de forma subsidiária, “caso o pedido de compensação não seja acolhido, que esse MM. Juízo declare a interrupção do prazo prescricional para o posterior ajuizamento de ação de repetição de indébito, visando a restituição dos valores recolhidos indevidamente” (ID. 176696785).

Recebida a inicial, no dia
27.08.2021
, o magistrado de primeiro grau postergou a análise do pleito liminar (ID. 176696814), sendo juntada a defesa processual (ID. 176696835).

Por sua vez, em
28.09.2021
, foi indeferida a liminar, “em razão da existência de divergência jurisprudencial, a qual será solucionada por meio do julgamento de recurso repetitivo, não vislumbro, por ora, direito líquido e certo a amparar os pedidos formulados no
writ
com relação à impossibilidade de cobrança de ICMS com relação à Tarifa de Uso do Sistema Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica” (ID. 176696845).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
24.08.202,

que concedeu a segurança, “(...) para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) da energia nas Unidades Consumidoras elencadas na exordial, no âmbito da microgeração e minigeração de energia distribuída à rede sob o sistema de compensação de energia elétrica, conforme os termos da Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL”
(ID. 176693000).

De fato, constata-se omissão relevante no
decisum
que indevidamente limitou-se à análise da TUSD no contexto da microgeração e minigeração de energia elétrica, à luz da Resolução ANEEL n.º 482/2012, quando, na realidade, o pedido inicial versava sobre a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS (Tema 986, do STJ).

Houve, portanto, descompasso entre a causa de pedir e a fundamentação adotada, o que configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração, com possibilidade de modificação do julgado.

Reconhecida a omissão e considerando que a controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito, estando o feito suficientemente instruído e em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria controvertida, é certo que, em 13.03.2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

É importante frisar que o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

O relator, ministro Herman Benjamin, fundamentou a decisão na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, argumentando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia. Assim, os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13, §1.º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 87/1996.

O STJ também considerou a LC n.º 194/2022, que alterou o artigo 3.º, da Lei Kandir para excluir explicitamente os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar no âmbito da ADI 7195, sob o argumento de possível invasão da competência tributária dos estados pela União.

Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Foram mantidos os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão do REsp n.º 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Ademais, esclarecido que: “A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial;
b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);
c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.”

In casu,
observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
25.08.2021
, a liminar foi indeferida, no dia
28.09.2021,
ou seja, em momento posterior ao referido marco temporal.

Conclui-se, portanto, a hipótese não se enquadra na exceção prevista na modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, impõe-se a denegação da segurança, em observância à orientação firmada sob técnica de julgamento vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança n. 1008153-06.2017.8.11.0041, por entender que a inclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é indevida, por não representarem circulação de mercadoria e afrontarem o princípio da legalidade tributária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica fornecida ao consumidor final; e (ii) determinar se a liminar concedida em março de 2017 está amparada pela modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986 (REsp 1.692.023/MT), firmou entendimento de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

4. O STJ modulou os efeitos desse entendimento, limitando a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS apenas aos consumidores que tivessem obtido decisão judicial favorável (com liminar vigente) até 27.03.2017.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi ajuizada em 20.03.2017, porém a liminar foi concedida apenas em 29.03.2017, o que afasta a incidência da exceção prevista na modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ, tornando legítima a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS.

6. A sentença que concedeu a segurança contraria a tese firmada sob técnica de julgamento vinculante, devendo ser reformada para denegar a segurança e restabelecer a cobrança do imposto conforme a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.

2. A modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ limita a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS apenas às demandas com decisões liminares vigentes concedidas até 27.03.2017.

3. Concedida a liminar após essa data, é legítima a cobrança do ICMS com a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024.

(N.U 1008153-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27.03.2017 E AINDA VIGENTE NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO RESP 1.163.020/RS (TEMA 986/STJ). SENTENÇA RETIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de Sentença que concedeu a segurança pleiteada em favor da empresa M.A.V. Miyamoto & Cia Ltda, determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de incluir a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida na unidade consumidora nº 6/2060469-0.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a TUST e a TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, considerando a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.163.020/RS (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente ao consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre a operação de fornecimento de energia elétrica.

4. No presente caso, a liminar foi concedida após 27/03/2017, data estabelecida para a modulação dos efeitos do referido julgamento, o que afasta o direito da parte impetrante de excluir a TUST e a TUSD da base de cálculo do imposto.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença retificada em remessa necessária. Liminar revogada. Mandado de Segurança Denegado.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente ao consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986); TJMT, N.U 0037780-77.2014.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024 .

(N.U 0000287-45.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
ACOLHO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JBS S/A e SEARA ALIMENTOS LTDA (ID. 197183165)
, para sanar a omissão anteriormente identificada e, ao rejulgar a causa, denego a segurança pleiteada.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Nas razões recursais, a parte recorrente, preliminarmente, defende o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 7195, pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei Complementar n.º 194/2022.

Quanto ao mérito, alega a afronta ao conceito constitucional de operação tributável e ausência de previsão legal expressa que permita a incidência sobre os encargos discutidos, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente pagos.

Assevera que,
“em que pese a decisão final do EResp 1163020/RS, no qual foi fixada a tese para o Tema 986/STJ, diante da Lei Complementar 194/2022, bem como da ausência de decisão definitiva pelo STF sobre o tema, notadamente na ADI 7195, e, ainda, diante da violação à CF, e considerando que somente os valores de operações que realmente comprovam o efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor podem compor a base de cálculo do referido imposto, de acordo com a legislação vigente,
as

tarifas TUST e TUSD não podem compor a base de cálculo do ICMS”.

Com base no exposto, requer (ID. 319679867):

“(i)
preliminarmente,
seja o presente processo sobrestado, nos termos do

artigo 1.030, inciso III, do CPC, haja vista que o desfecho desta demanda

depende do resultado do julgamento da ADI nº 7195;

(ii) no mérito:

(ii.1) que seja reconhecido seu direito líquido e certo de não incluir na

base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso

do Sistema de Transmissão (“TUST”) ou Distribuição (“TUSD”),

incidente sobre o consumo de energia elétrica;

(ii.2) que seja reconhecido o direito de as Agravantes, na qualidade

de contribuintes de fato, viabilizarem, perante a Fiscalização

Estadual, o pedido de compensação dos valores pagos

indevidamente a título de ICMS, nos 5 (cinco) anos anteriores ao

ajuizamento do presente
writ,
acrescidos de correção monetária e

juros legais, calculados com base nos mesmos índices e critérios

aplicados pelo Estado do Mato Grosso aos seus créditos tributários,

compensação essa, repita-se, que será posteriormente reivindicada

em via administrativa própria; e

(iii)
subsidiariamente,
caso o pedido de reconhecimento do direito de compensação não seja acolhido, que seja declarada a interrupção do prazo prescricional para posterior ajuizamento de ação de repetição de indébito, visando a restituição dos valores recolhidos indevidamente”.

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 321744382).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO,
interposto por JBS S/A e SEARA ALIMENTOS LTDA,

contra a decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos, para reformar sentença concessiva da segurança e denegar a ordem no mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo do ICMS os valores pagos a título de TUSD e TUST e julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo ente público.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia,
observa-se que, em
13.03.2024,
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante no
Tema 986
, segundo a qual:
“A Tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, §1º, inciso II, alínea ‘a’ da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

O julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Diante da mudança de jurisprudência, a Corte Superior procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27.03.2017,
data da publicação do acórdão paradigma da Primeira Turma no REsp n.º 1.163.020/RS.

Ademais, foi esclarecido que:
“A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017”.

In casu
, a ação mandamental foi impetrada em
25.08.2021,
a liminar foi indeferida, no dia
28.09.2021
, ou seja, em momento posterior ao referido marco temporal.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 1.539.198/MT, interposto no âmbito do Recurso Especial n.º 1.692.023/MT, por unanimidade, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (STJ) para que fosse negado seguimento ao recurso, em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

Conforme assentado pelo STF:
“O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da LC 87/1996, incluído pela LC 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da LC 87/1996, com a redação anterior à LC 194/2022.”
(STF – RE 1539198, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26.05.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03.06.2025, PUBLIC 04.06.2025)

De outro lado, no âmbito da
ADI n.º 7.195
, o Ministro Luiz Fux concedeu tutela cautelar para suspender os efeitos do art. 3.º, inciso X, da Lei Complementar n.º 87/1996, com a redação conferida pelo art. 2.º, da Lei Complementar n.º 194/2022, dada a existência de
“indícios de que o Poder Legislativo Federal, ao editar a norma complementar ora questionada, desbordou do poder conferido pela Constituição da República para disciplinar questões relativas ao ICMS”
. Tal decisão foi ratificada, por maioria, pelo Plenário do STF, na Sessão Virtual de 24.02.2023 a 03.03.2023.

Ocorre que, como já mencionado, nesse ínterim foi julgado o Tema 986 pela Primeira Seção do STJ, que concluiu, por unanimidade, pela possibilidade de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica.

Não é demais recordar que o Ministro Herman Benjamin, relator dos recursos especiais, destacou que o ordenamento jurídico brasileiro prevê a incidência de tributos sobre as operações com energia elétrica desde a fase de geração ou importação até a última etapa da cadeia de fornecimento.

Segundo o relator, no contexto do setor elétrico, as etapas de geração, transmissão e distribuição formam um sistema integrado e interdependente. A interrupção de qualquer uma dessas fases inviabilizaria o consumo de energia elétrica, o que evidencia a integração e continuidade do processo necessário ao fornecimento.

Ressaltou-se que, inicialmente, a jurisprudência da Corte excluía as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, sob o entendimento de que o fato gerador ocorreria apenas no momento do consumo efetivo.

Todavia, esse posicionamento foi alterado a partir do julgamento do REsp n.º 1.163.020, ocasião em que a Primeira Turma firmou a compreensão de que o ICMS incide sobre todas as fases do fornecimento de energia elétrica, diante da indissociabilidade entre elas. Assim, os custos relacionados a cada etapa compõem o valor final da operação e, por consequência, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, inciso I, da LC n.º 87/1996.

No que tange à modulação dos efeitos, deve-se ponderar que não se sustenta a alegação de que a pendência de julgamento da ADI n.º 7.195 impediria sua aplicação, tampouco se mostra juridicamente válida qualquer tentativa de desconsiderar os efeitos dessa modulação nas instâncias inferiores.

É importante lembrar que se trata de mecanismo excepcional e de índole constitucional, previsto no art. 27, da Lei n.º 9.868/1999, aplicável tanto no controle concentrado de constitucionalidade quanto, por analogia, no julgamento de recursos repetitivos pelo STJ.

Seu objetivo central é atenuar os efeitos retroativos de mudanças interpretativas relevantes, sobretudo quando estas possam afetar relações jurídicas consolidadas, comprometer a confiança legítima dos jurisdicionados ou gerar instabilidade sistêmica.

A modulação visa equilibrar dois valores constitucionais em tensão: a autoridade da nova orientação jurisprudencial e a proteção à segurança jurídica. Como bem reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência consolidada do STF, não há “direito adquirido à jurisprudência”, mas sim uma expectativa legítima de estabilidade no direito, especialmente em matéria tributária, que exige previsibilidade e confiança por parte dos contribuintes e da Administração.

No caso dos recursos repetitivos, a possibilidade de modulação tem sido admitida pelo próprio STJ como decorrência do princípio da segurança jurídica (art. 926, §1.º, do CPC), conferindo eficácia temporal calibrada às teses firmadas. Trata-se, portanto, de exercício legítimo de competência institucional, com base na interpretação sistemática do direito infraconstitucional, que vincula os juízos e tribunais de instâncias inferiores.

Retomando, o objeto da ADI 7.195 é claro e delimitado: discute-se a constitucionalidade da norma que excluiu a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS, a partir da redação dada pela LC 194/2022, de 23.06.2022. Por sua vez, no Tema 986, o STJ se limitou à interpretação da legislação infraconstitucional, especialmente do art. 13, inciso I, da LC n.º 87/1996. Portanto, as instâncias ordinárias não apenas devem respeitar a tese firmada pelo STJ, como também aplicar a modulação dos efeitos tal como fixada.

Ademais, não cabe ao Tribunal local avaliar o acerto ou o conteúdo jurídico da modulação realizada pela Corte Superior, seja sob a ótica de eventual violação à isonomia, seja sob qualquer outra perspectiva, sob pena de usurpação de competência e violação ao sistema de precedentes qualificados.

Dessa forma, a modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 986 deve ser integralmente respeitada, na medida em que decorre de decisão vinculante, proferida por órgão competente, com base na interpretação do direito federal vigente, e que não conflita com a discussão constitucional em curso no STF.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025